Tribunal: TJDFT
Processo: 0710279-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0710279-29.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAELA FRANCISCA DE OLIVEIRA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Intime-se a apelante para se manifestar sobre o pedido de aplicação da multa por litigância de má-fé, conforme o art. 79 e seguintes do Código de Processo Civil, formulado pela apelada em contrarrazões (id 51379532). Prazo: cinco (5) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 29 de setembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada